Tribunal: TJMT
Processo: 1026532-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026532-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI - CNPJ: 04.736.109/0001-42 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (EMBARGANTE), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026532-53.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULO QUE INSTRUI O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA EXEQUENDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026532-53.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1026532-53.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI.

EMBARGADO:
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA.

Processo na origem n.o 1026532-53.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargado para
manter a sentença que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença
.

O Apelo n.o 1026532-53.2021.8.11.0041 restou assim ementado (ID 192029650 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULO QUE INSTRUI O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA EXEQUENDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível atribuir efeito suspensivo ao recurso diante da ausência de um dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, porquanto não demonstrado o perigo de dano.

Não há que se falar em nulidade da citação na fase de conhecimento realizado na forma eletrônica, se restou certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da empresa apelante nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Não se verifica a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que foi ela a condenada na fase de conhecimento ao pagamento da indenização, e já se encontra preclusa a arguição de ilegitimidade passiva na ação de conhecimento.

Não há como acolher o pleito de relativização dos efeitos da revelia, porquanto não foi este o fator que levou ao convencimento do juízo acerca da dinâmica do acidente e já precluso o momento de produção de novas provas, principalmente a pericial requerida pela apelante que se mostra totalmente inútil devido a passagem do tempo.

Não merece acolhimento a alegação de que a sentença necessitaria passar pela fase de liquidação de sentença, porquanto tem parâmetros bem definidos e sua atualização requer meros cálculos aritméticos.

Não comporta reforma a sentença, porque o cálculo que acompanha o pedido de cumprimento de sentença não demonstra o alegado excesso
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
:
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
a
lega que o acórdão é omisso com relação à ausência de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do apelo.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, majorar o valor dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
: (ID) não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026532-53.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargado para
manter a sentença que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença
.

O embargante
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
a
lega que o acórdão é omisso com relação à ausência de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do apelo.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, majorar o valor dos honorários advocatícios
.

Sem razão a embargante, primeiro porque não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO. 1
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença
. 2. Nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1988414 SP 2022/0058220-3, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Do mesmo modo, não houve arbitramento de honorários na sentença recorrida, nos termos da Súmula 519 do STJ, contra a qual a embargante não interpôs recurso, portanto não há como majorar honorários que não foram arbitrados.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

A embargada formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em conta judicial e a embargante se manifestou contrária ao pleito.

Nesse aspecto, com razão a embargante, porquanto não se verifica a confluência dos requisitos que autorizam a tutela reclamada, mormente porque os fundamentos de seu pleito já foram analisados nas duas instâncias e rejeitados.

Indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que autorizou o levantamento dos depósitos judiciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024